Tribunal: TJBA
Processo: 8001402-07.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001402-07.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVANI AGUIAR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO ROGERIO TEIXEIRA DE ANDRADE

APELADO: GUERDES RAMOS BARRETO

Advogado(s)
:
PRISCILA SOUZA RIBEIRO, WESLEN BREMER FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
POSSE DECORRENTE DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. OPOSIÇÃO DOS COERDEIROS NO INVENTÁRIO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por Silvani Aguiar dos Santos contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária sobre imóvel pertencente ao espólio do ex-companheiro.

O juízo entendeu ausentes o animus domini e a posse pacífica, pois a ocupação decorreu de Direito Real de Habitação e houve oposição dos herdeiros no inventário anteriormente ajuizado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a apelante comprovou: (i) posse com
animus domini
, apesar do título possessório sucessório; e (ii) posse mansa e pacífica, sem oposição dos demais condôminos.

RAZÕES DE DECIDIR

A posse originada do Direito Real de Habitação é posse derivada, incompatível com animus domini.

A oposição formal dos herdeiros no inventário nº 8017256-75.2021.8.05.0256 rompe a pacificidade necessária ao prazo de usucapião.

Conforme o STJ, o coerdeiro somente usucapi quando demonstrada posse exclusiva, com
animus domini
e sem oposição (REsp 1.631.859/SP).

Ausentes os requisitos essenciais, impõe-se a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

“1. A posse exercida por força de Direito Real de Habitação é posse derivada e não admite prescrição aquisitiva.”

“2. A oposição dos herdeiros no inventário impede o reconhecimento da posse mansa e pacífica necessária à usucapião.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001402-07.2022.8.05.0256, em que figura como apelante Silvani Aguiar dos Santos e como apelado Guerdes Ramos Barreto, na qualidade de inventariante do espólio.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por Silvani Aguiar dos Santos, nos termos do voto da Relatora.